Tribunal: TJMT
Processo: 1022356-70.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022356-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CELIA LOPES DA ROCHA - CPF: 298.847.991-72 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive, É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos.

II - Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Ação de Busca e Apreensão n.º 1022356-70.2017.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Posto isso, reconheço a preliminar de inépcia da inicial e julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso IV, e 485, inciso X, do CPC. Revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 964722, cessando integralmente todos os seus efeito. Considerando a improcedência dos pleitos da inicial e o grau de zelo da parte requerida, o lugar da prestação do serviço a natureza da causa e o tempo exigido de trabalho e com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$16.750,63) atualizado. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado e não havendo manifestação da parte interessada no prazo de 30 dias, arquive-se com remessa a Central de Arrecadação (art. 611 da CNGC)."

Irresignado, em seu recurso (Id. 81885090 - Pág. 1), o banco/apelante sustenta que; (i) a mora ficou comprovada, porque a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, informado pelo próprio notificado/devedor, por ocasião da celebração da avença; razão pela qual, apesar de não entregue, por motivo de “endereço não procurado, é perfeitamente válida; (ii) afirma que o presente caso se amolda ao principio da boa fé objetiva, sendo válida a notificação extrajudicial, em respeito a lealdade e crença do cumprimento da relação jurídica estabelecida entre as partes; (iii) Ressalta a necessidade de oportunizar a emenda da inicial, para que efetuasse a notificação via protesto de título; (iv) pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecido o trâmite processual.

Sem contrarrazões, ante ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Ação de Busca e Apreensão n.º 1022356-70.2017.8.11.004, que julgou extinto o presente feito.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve a regular constituição em mora da parte devedora/apelada.

Depreende-se dos autos que as partes litigantes avençaram contrato de financiamento na modalidade de alienação fiduciária no valor total de R$ 59.603,38, (cinquenta e nove mil, seiscentos e três reais e trinta e oito centavos) a ser pago em 48 (quarenta e oito ) prestações fixas no importe de R$ 2.109,43 (dois mil e cento e nove reais e quarenta e três centavos), com vencimento final em 07/09/2015, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, contrato nº 4380698190 celebrado em 05/08/2015.

Todavia, por dificuldades financeiras, o apelante veio a inadimplir com as obrigações contratadas, tornando-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 07/07/2017, incorrendo em mora desde então, nos termos do Artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2.014, o que ocasionou a busca e apreensão do veículo descrito junto à inicial, em favor da empresa/apelante.

Diante disso, inconformado com a sentença de piso, insurge-se o Banco/apelante, alegando que a parte devedora ora apelada foi devidamente constituído em mora, motivo que alega a regularidade do procedimento processual.

Da regularidade do protesto por edital.

De início, insta salientar que a comprovação da constituição em mora do devedor é pressuposto processual da ação de busca e apreensão respaldada no inadimplemento de contrato
garantido por alienação fiduciária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula nº 72, estabelecendo que "a comprovação da
mora
é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Tal exigência já decorria da redação original do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 e se mantém com a nova redação introduzida pela Lei nº 11.043/2014, in verbis:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente."

Assim, a comprovação da mora é um pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Destaque-se que a mora pode ser comprovada mediante carta registrada, com aviso de recebimento, prescindindo da intermediação do Cartório de Títulos e Documentos, ou do Oficial de Protesto. Neste particular, mister observar que, o artigo 2º, § 2º dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No caso em baila, o Banco Apelante encaminhou notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos, mas, considerando que o AR da notificação constou como “não há entrega domiciliar” (id. 81886011 - Pág. 2), o credor levou o título a protesto, cuja intimação foi realizada por edital.

Diante de tais circunstâncias, tendo em vista a tentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como
válida a constituição em mora do devedor fiduciante, realizada via edital pelo Oficial do Cartório de Protesto.

Com efeito, é possível a constituição em mora via protesto do título executivo e a intimação do devedor via edital
quando for desconhecido e sua localização for incerta e ignorada ou
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido,

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – DIVERGÊNCIA ENTRE PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E A PARCELA MENCIONADA NA INICIAL QUE NÃO GERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 2 MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 2º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2. Nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69 e conforme disposto no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor implica no vencimento antecipado da integralidade das prestações. 3. Não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial por mencionar parcela com data de vencimento diversa da parcela que foi usada como fundamento para a presente demanda, uma vez que a notificação enviada abrange as demais parcelas, vencidas e vincendas. 4. Diante da inadimplência e da regularidade da constituição em mora do devedor, não merece provimento a apelação, mantendo-se a procedência do pedido de busca e apreensão, com a Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 3 consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Autor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003220-22.2018.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30.05.2019) (TJ-PR - APL: 00032202220188160109 PR 0003220-22.2018.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/05/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0029796-20.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08.09.2020) (TJ-PR - AI: 00297962020208160000 PR 0029796-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Dessa forma, tendo sido atendidos os requisitos legais, não há que se falar em ausência de notificação valida conforme entendimento do juízo primevo, tampouco, da irregularidade da constituição e mora via instrumento de protesto.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a objurgada e reconhecer a constituição em mora da autora e julgar procedente a Ação de Busca e Apreensão, e determino a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021